Tribunal: TJES
Processo: 5006714-05.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006714-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: VANDERSON IGNACIO SIQUEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006714-05.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.:
VANDERSON IGNACIO SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9221524. Contrarrazões em Id. 9221532, estando o recorrido assistido por advogado desde o início da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7899046), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 9221513), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE

PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito de R$ 306,62 (trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos), impondo-se à ré o dever de cancelá-lo e se abster de cobrá-lo, bem como de baixar negativação, diligências que deverão ser efetivadas em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada e por dia de negativação mantida, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. A medida da baixa da negativação no nome do autor
deverá ser efetivada pela Secretaria
que deverá expedir ofício ao ente arquivista em até 3 dias úteis, sob pena de multa.
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra a obrigação fixada no item “
A
” do dispositivo, independentemente do trânsito em julgado, inclusive sob pena da multa lá fixada.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer sob argumento de que o requerente percebeu que seu nome estava negativado e ao averiguar a origem do débito, verificou que o mesmo se trata de contrato de empréstimo em seu nome para com a instituição financeira requerida/recorrente, entretanto, sustentou jamais tê-lo celebrado e, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, ademais, como
mencionado
pelo juízo de origem,
o contrato objeto dos autos possui inconsistência, pois teria sido celebrado em cidade do interior do estado de São Paulo, ao passo em que, como demostrado no comprovante de residência (Id. 9221129) anexado à prefacial, o requerente reside em Serra-ES
,
razões que
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela
declaração de inexigibilidade.

Lado outro,
em observação ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vo
to
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)